Tribunal: TJES
Processo: 0014061-35.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014061-35.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POJAK PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR
–
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
–

REJEITADA
–
MÉRITO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
REGULARIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS –
PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO
–

INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar:
cerceamento de defesa:

A produção de prova pericial contábil para demonstrar as abusividades dos encargos sequer era necessária no caso em apreço e segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o cerceamento de defesa não resta configurado quando é desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processual. Preliminar rejeitada.

2
.
Mérito:
Não incidem as normas consumeristas em prol das apelantes, tendo em vista que o empréstimo disponibilizado pelo banco apelado constitui insumo para as atividades empresariais desta, de modo que não pode ser considerada a mesma destinatária final do produto.

3.
Conforme entendimento sumulado no colendo Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano por si só, não indica abusividade.

4
.
Os juros remuneratórios aplicados ao contrato são inferiores à média praticada pelo mercado à época da pactuação, logo, não há abusividade.

5
.
Descabido se falar na ilegalidade da capitalização mensal de juros no caso sob análise mormente porque a taxa efetiva de juros anual no referido contrato foi estabelecida em monta superior ao duodécuplo da mensal e, via de consequência, melhor sorte não assiste as apelantes no que se refere a pretensão de restituição do valor cobrado pela aplicação de juros capitalizados, tendo em vista que já restou demonstrado que tal encargo é válido.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa para CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, as apelantes sustentam que houve cerceamento de defesa ante o
indeferimento do pedido (realizado às fls. 236) de produção de prova pericial contábil
, alegando ser parte imprescindível para demonstrar a abusividade dos encargos dispostos no instrumento contratual firmado com o apelado.

Neste aspecto, é sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Neste caso, não obstante a irresignação das apelantes, tenho que é desnecessária a produção da referida prova para o deslinde do feito, tanto que sequer fora demonstrada objetiva e especificamente a sua necessidade.

Isso porque, as questões que se pretendiam esclarecer por meio da prova pericial –
existência de venda casada sobre pacote de seguro, previdência e aplicações; abusividade dos encargos contratuais e; capitalização de juros
– não impõem a necessidade de perícia técnica para sua demonstração, por se tratar de matéria de direito.

Nessa senda, a arguição de preliminar de cerceamento de defesa não propicia acolhimento, pois a
matéria colocada em debate não depende de produção de prova em especial
, uma vez que o constante nos autos denota suficiência análise do pedido, o que por si, dispensa a necessidade de maior dilação probatória.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar de nulidade da sentença, porquanto não houve a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
POJAK PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA
E OUTROS
em face de r. sentença de fls. 237/239, integrada pela decisão de fls. 323/323-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital – que, nos autos dos embargos à execução opostos pelas apelantes em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO
C
OOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
, julgou improcedentes a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou as apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 262/283, as apelantes alegam, em resumo, que:
(I)
há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “
o MM. Juiz de piso extirpou das recorrentes o direito a produção de provas que lhe viabilizariam apontar efetivamente a cobrança indevida que lhe vinha sendo imposta, sendo impossível às mesmas conseguir a verdade senão através do escudo do judiciário, o que lhes foi negado.
” (fl. 272);
(II)
“
Ante
s
as circunstancias fáticas da relação entre as partes, fica claro que o Apelado forneceu um serviço e os Apelantes consumiram este serviço fornecido, não há o que se dizer em destinatário intermediário ou que inexiste vulnerabilidade.
” (fl. 274);
(II
I
)
“
a ta
xa
de juros estipulada no contrato a que se sujeitou o Embargante, capitalizada de forma composta, equivale a uma taxa anual de mais de 70%, rev
e
lando onerosidade excessiva imposta ao Embargante, explicitamente combatida pela ordem jurí
d
ica. A sanção aplicável, prevista no artigo 11 do Decreto n. 22.626/33, é a nulidade ipso jure do contrato eivado do vício da capitalização composta
” (fl. 234);
(
IV
)
“
Inclusive, por falta de informação clara e precisa a respeito das cláusulas contratuais, aqueles pagamentos indevidos indicam a presença da chamada ‘venda casad
a’
, prevista no artigo 39, inciso
I
do Código de Defesa do Consumidor
” (fl. 280);
(V)

“
a estipulação por parte do Embargado, ora Apelado da taxa de juros em 34,48% (trinta e quatro vírgula quarenta e oito por cento) demonstra explicitamente a abusividade dos encargos a que se sujeita
o
Embargante
” (fl. 281);
(VI)
“
o Apelado impôs ao Apelante o pagamento indevido de quantias referentes a ‘vendas casadas’, presentes no referido contrato através de infração ao direito à informação do cliente, ora Apelante pelo que requer, também, que sejam restituídos os valores pagos indevidamente a título de venda casada.
” (fls. 281/282).

Em breve escorço fático, a embargante POJAK PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA celebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário com a finalidade de renegociação (n° 112027-8), no valor de R$44.793,88 (quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), tendo como avalistas as demais embargantes.

Alegam as embargantes, ora apelantes, na exordial, que
cumpriram com diversas parcelas do referido contrato
, mas mesmo com os pagamentos
o débito não era abatido,
razão pela qual
suspenderam os pagamentos
, culminando no ajuizamento de execução de título extrajudicial pelo banco apelado.

Ainda, aduzem as apelantes que o
débito não era amortizado porque o apelado estipulou em contrato juros abusivos
, bem como que f
oram submetidas a prática de venda casada
,
sem a ciência/informação
do que estavam contratando.

Postas estas premissas, passo a análise das teses recursais.

Inicialmente, reputo que
inexiste relação consumerista entre as partes,
tendo em vista que o empréstimo disponibilizado pelo embargado/apelado à empresa embargante/apelante
POJAK PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO
LTDA
, constitui
insumo para a atividade empresarial desta,
de modo que não pode ser considerada a mesma destinatária final do produto.

Neste diapasão, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “
não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamento bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor
” (AgRg no REsp n. 1.033.736/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 30/5/2014).

Nessa linha de entendimento destaco a jurisprudência proferida por esta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTA DE FIANÇA. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO DE ORDEM. 1 – O art. 798, inc. I, alínea b, prevê que Ao propor a execução, incumbe ao exequente. Instruir a petição inicial com. O demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa. No caso, a alegação do apelante de que não foi coligido aos autos o demonstrativo do débito atualizado não prospera diante do teor do documento acostado à fl. 158. 2. - O art. 783 do CPC prevê que A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A alegação do recorrente de que o título não é certo, líquido e exigível não prospera. Foram coligidos aos autos, para lastrear a execução, o contrato de fls. 151-6 e a carta de fiança de fls. 184-5.
3. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que não incide o CDC por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC) nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e a atividade empresarial. É que o capital obtido da instituição financeira destina-se, apenas, a fomentar a atividade industrial, comercial ou de serviços e, com isso, incrementar os negócios e o lucro (RESP 963.852/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21-08-2014, DJe 06-10-2014).
No caso, como salientou o ilustre Julgador singular o empréstimo foi para incremento das atividades de exportação da devedora principal. 4. - Há previsão na carta de fiança de cláusula de renúncia do benefício de ordem, nela estando previsto que todos os fiadores com renúncia expressa aos benefícios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838, 839, do Código Civil Brasileiro (fl. 184). 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0006334-91.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 29/03/2022; DJES 29/04/2022).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI 10.931/2004. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO. CDC. APLICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 28, caput, da Lei 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º. 2. É cabível o vencimento antecipado da dívida motivado pelo inadimplemento das obrigações contratuais. 3. Em se tratando de contrato firmado com instituição financeira, a taxa de juros não está limitada a 12% ao ano, devendo ser demonstrada a abusividade no caso concreto. 4. “A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: (1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (2) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; e, (4) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.” (AgInt no AREsp n. 1.148.927/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 4/4/2018.)” (AgInt no AREsp n. 2.091.280/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).” (AgInt no AREsp n. 2.082.760/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)
6. “A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente” (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013).” (AgInt no AREsp n. 1.841.748/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011629-75.2019.8.08.0011, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 28/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO AFASTADA – LEGALIDADE DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA E VENCIMENTO ANTECIPADO – PREVISÃO CONTRATUAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
– Nos termos da jurisprudência do e. STJ “[...]é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.[...]” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)
2 – A Lei nº 10.931/2004 prevê a necessidade de que as execuções lastreadas em cédula de crédito bancário (CCB) sejam instruídas com planilha de cálculo ou extrato da conta-corrente, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título. Precedentes do STJ. Juntado extrato demonstrativos de toda a evolução da dívida, indicando que sobre o principal incidiu taxa de juros, debitados e exigidos trimestralmente durante a carência e mensalmente durante o período de amortização, bem como a taxa de comissão de permanência, em decorrência do inadimplemento. 3 – Evidenciada a sucumbência mínima do recorrido, correta a distribuição dos ônus sucumbenciais promovida na sentença. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001875-98.2018.8.08.0026, Relator: Janete Vargas Simoes, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 05/10/2023).

Ultrapassado este ponto, ao compulsar os autos, percebe-se que as partes
celebraram cédula de crédito bancário
para renegociação (acostado às fls. 11/15 da execução de n° 0006872-40.2016.8.08.0012), que estipulou
taxa de juros mensais de 1,5%
(um e meio por cento) e
juros anuais de 19,5618%.

Ademais, o
Custo Efetivo Total (CET)
do contrato em comento perfaz a monta de
1,78% (um vírgula setenta e oito por cento) mensal
e
23,98% (vinte e três vírgula noventa e oito por cento) anual
, sendo esta taxa composta por todas as despesas arcadas pela parte contratante.

Como é cediço, a
súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça
prescreve que:
“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Em consulta ao
sítio eletrônico do Banco Central
2
, constata-se que os
juros remuneratórios impugnados são inferiores aos praticados pelo mercado
para as operações no mesmo mês e ano, visto que as taxas médias mensal e anual perfizeram, respectivamente,
2,07%
(dois vírgula sete por cento) e
27,88%
(vinte e sete vírgula oitenta e oito).

Assim,
não há que se falar em abusividade
pelo fato de que os
juros remuneratórios sequer ultrapassam a média

praticada pelo mercado.

Cumpre ressaltar que as apelantes apenas aludem
genericamente a existência de abusividades no contrato
, sem especificarem quais encargos seriam abusivos, de modo que sua pretensão encontra óbice na
Súmula nº 381 do colendo Superior Tribunal de Justiça, na qual consta o entendimento no sentido de que: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Em sendo assim,
não se mostra possível declarar,

sem a expressa e específica impugnação da parte interessada
,
a nulidade de qualquer dispositivo contratual
e, não poderia ser de outra forma, já que não pode o magistrado agir como procurador de uma das partes, em razão da imparcialidade. Nessa senda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os valores levantados por meio da Cédula de Crédito bancário foram utilizadas para o fomento da atividade empresarial da apelante. Portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova. Entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-AREsp 1.091.593; Proc. 2017/0094388-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 26/10/2017). 2. Não restou configurado o cerceamento de defesa em razão da ocorrência do julgamento antecipado da lide e da necessidade de produção de prova pericial porque os apelantes devidamente intimados sobre a plausabilidade do julgamento antecipado da lide, permaneceram inertes.
3 . - É vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, cabendo à parte impugnar especificamente qual cláusula reputa como inválida ( Súmula n. º 381 do c. STJ).
4. - A diferença existente entre os juros pactuados entre as partes e a taxa média de juros do mercado é justificada pelo fato de que esta última é obtida mediante a média aritmética dos juros praticados no mercado, portanto sempre existirá uns com valor um pouco menor e outros, como no presente caso, em valor um pouco maior. 5. No caso dos autos não restou demonstrado que a comissão de permanência foi aplicada com demais encargos de mora, de modo a comprovar a abusividade da cobrança, ônus que incumbia aos apelantes, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027236-51.2018.8.08.0048, Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 17/02/2022).

Por conseguinte, no que concerne à
capitalização de juros,
é nítida a
menção expressa contratual de juros capitalizados
, mormente porque a taxa efetiva de juros anual – em 19,5618% – no referido contrato foi estabelecida em monta superior ao duodécuplo da mensal (fl. 13 dos autos da ação de execução).

Assim,
descabido se falar na ilegalidade da capitalização mensal de juros
no caso sob análise e, via de consequência, melhor sorte não assiste as apelantes no que se refere a pretensão de restituição do valor cobrado pela aplicação de juros capitalizados, tendo em vista que já
restou demonstrado que tal encargo é válido.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAIS. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A NÃO CONHECIDO POR IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO DE AMAURI LOPES DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça e também no STJ, impõem-se o não conhecimento do recurso assinado por meio de firma digitalizada. (TJ-ES - AC: 00181696220188080048, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2021) À luz dessa premissa é intuitivo concluir, de acordo com a orientação desta e. Corte, que o recurso sob exame não merece ser conhecido por irregularidade de representação processual. Recurso do Banco não conhecido.
2. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
3. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. 4. Por último, com relação a sistemática de atualização do débito, deverá incidir sobre o valor da tarifa de avaliação do bem correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso Banco Bradesco S/A não conhecido por irregularidade Formal. Recurso de Amauri Lopes da Silva Conhecido desprovido. (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A incidência, nas Cédulas de Crédito Bancário, de juros remuneratórios superiores ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano não é, por si só, considerada abusiva, somente devendo ser limitados à taxa média de mercado nas hipóteses em que comprovada a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam onerosidade excessiva ao consumidor. Precedentes.
II. Na hipótese, sobressai-se a ausência de abusividade das taxas de juros remuneratórios previstas no contrato celebrado entre as partes, visto que inferiores à taxa média da época da avença. III. Por ser a taxa de juros anual prevista em contrato superior ao duodécuplo da taxa mensal, apresenta-se legal a cobrança capitalizada.
lV. Existe autorização legal expressa para a cobrança da tarifa de avaliação de bens, conforme determinado pelo artigo, 5º, inciso VI da resolução 3.919/10 do Banco Central do Brasil e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cabendo apenas refletir sobre sua eventual onerosidade excessiva. Na espécie, a taxa de avaliação do bem sequer foi cobrada, descabendo falar em restituição. V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados integralmente improcedentes. (TJES; AC 0014507-07.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 09/02/2021; DJES 05/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA TAXA DE JUROS. PROXIMIDADE À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A Súmula nº 382 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. - Para verificação da alegada abusividade dos juros contratados, a jurisprudência da Corte Superior entende pela adoção, como parâmetro, da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes. 3. O contrato em debate previu taxa de juros remuneratórios correspondente a 78,56% a. A., ou seja, bem inferior a média praticada à época (286,08% a. A.). 4. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (AgInt no RESP 1833241/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021).
5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0001438-19.2017.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Por fim, no que diz respeito a alegação de
venda casada ante a cobrança de seguro
,
previdência privada e aplicações por parte do banco apelado
,
não observo no contrato em comento cláusula dispondo sobre os referidos encargos, bem como as apelantes não comprovaram que houve cobrança dessas verbas pelo apelado
, razão pela qual não
há que se falar
em ocorrência de
venda casada
ou
violação ao dever de informação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

2
Séries 20718 e 25437 – Disponível em: <
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
>.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.